Tribunal: TJDFT
Processo: 0726358-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.

1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial.

2. A mera execução frustrada não justifica seja levantado o véu da personalidade jurídica para que os bens dos administradores da pessoa jurídica sejam atingidos pela execução voltada contra a associação.

3. Por isso, há que ser rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica motivado, por si, na ausência ou dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da associação executada.

4. Agravo de instrumento não provido.